Tribunal: TJMT
Processo: 1031158-57.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031158-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Data Base]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILCENEIA NONATO - CPF: 404.821.381-49 (APELADO), GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO - CPF: 690.093.921-04 (ADVOGADO), Diretor de Recursos Humanos (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
HABEAS DATA
– INFORMAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –
MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
habeas data
é remédio constitucional adequado para obter informações e(ou) retificar atos, quando inexatos, constantes em registro e bancos de dados, e de entidades governamentais ou de caráter público, conforme dispõe o inciso LXXII, alíneas ‘a’ e ‘b’ do art. 5
o
da Constituição Federal e art. 7
o
, incisos I, II e III da Lei n. 9.507, de 12/11/1997.

A imposição de multa diária, em caso de descumprimento da determinação judicial, é meio coercitivo hábil a garantir o cumprimento da decisão judicial, que será, tão somente, em caso de recusa, ou demora, em sua efetivação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Habeas Data
, impetrado por Nilceneia Nonato, contra o suposto ato coator do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a ordem para que a autoridade coatora disponibilizasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a apresentação, com as retificações necessárias, das informações e(ou) documentos requeridos pela Impetrante.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a preliminar de inadequação da via eleita, pois o deslinde da questão depende, necessariamente, de adequada instrução probatória acerca da validade da contratação da Impetrante, o que só pode ser feito pelo rito ordinário, inviabilizando a continuidade deste
Habeas Data
.

Sustenta a impropriedade da fixação de multa, em desfavor da Fazenda Pública, alegando que, muitas vezes, a demora no cumprimento da decisão não decorre da desídia do Administrador Público, mas da própria burocracia necessária ao cumprimento da decisão.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, (id. 32272999), rebatendo os argumentos do Apelo, e, ao final, pleiteia o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 34048990), pelo parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Habeas Data
, impetrado por Nilceneia Nonato, contra suposto ato coator do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a ordem para que a autoridade coatora disponibilize, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a apresentação, com as retificações necessárias, das informações e(ou) documentos requeridos pela Impetrante.

Depreende-se dos autos que Nilceneia Nonato impetrou o
Habeas Data
contra suposto ato coator do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, objetivando a apresentação dos documentos necessários à averbação e posterior expedição de certidão de tempo de serviço pelo INSS e MT-PREV.

Para isso, noticiou, em sua inicial, que trabalhou como professora contratada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, nos anos de 1992 a 1999, e, no ano de 2000, foi aprovada em concurso público, realizado pelo SEDUC/MT. Por estes fatos, se dirigiu até o INSS para obter certidão de tempo de serviço (regime CLT) e tomou conhecimento de que o Município de Cuiabá não recolheu as contribuições previdenciárias à época da contratação.

Afirmou que o INSS se dispôs a emitir o documento necessário para posterior averbação do tempo de serviço, junto a MT-PREV, desde que a Prefeitura forneça, sem erros, com exceção do ano de 1997, cópia das fichas financeiras, cópia dos contratos de trabalho, cópia dos atos de contratação e exoneração, publicados no diário oficial, tudo, correspondente aos anos de 1992 a 1999.

Aduziu que ingressou com pedido, na via administrativa, n. 00.050.394/2017-1, em 05/05/2017. A autoridade coatora, contudo, atestou “nenhum documento naquela repartição pública fora encontrado a fim de comprovar o tempo de serviço em que fora contratada precariamente como professora interina”.

Por essas razões, requereu a concessão da ordem para que seja determinado ao Impetrado a apresentação dos documentos necessários à averbação e posterior expedição de certidão de tempo de serviço pelo INSS e MT-PREV.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu a ordem pleiteada
nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao presente habeas data e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por Nilceneia Nonato, com ordem para que a autoridade coatora disponibilize, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, a apresentação, com as retificações necessárias, das seguintes informações/documentos:

a) cópia das publicações de nomeação, admissão e exoneração dos anos de 1992 e 1993; e em não localizando as publicações requeridas, que embora tardiamente, os Atos Administrativos sejam publicados já na próxima edição da imprensa oficial, de forma a satisfazer o sistema do INSS para a emissão posterior da Certidão de Tempo de Serviço para o MTPREV;

b) cópia dos contratos em que a servidora lecionou na rede de ensino deste município dos anos de 1993, 1994 (matrículas nº 2953930-1 e 2588548-1), 1995 e 1996; e em não localizando os contratos, que seja expedido Certidão constando a contratação durante todo o período letivo dos anos de 1993, 1994, 1995 e 1996, de forma a satisfazer o sistema do INSS para a emissão posterior da Certidão de Tempo de Serviço para o MTPREV;

c) retifique-se os dados constantes nas fichas financeiras da Servidora do ano de 1993 nos campos: nomeação, admissão e exoneração; pois os dados apontados encontram-se inexatos;

d) retifique-se os dados constantes nas fichas financeiras da Servidora do ano de 1994 (matrículas nº 2953930-1 e 2588548-1) nos campos: nomeação, admissão e exoneração, pois os dados apontados encontram-se inexatos;

e) retifique-se os dados constantes na ficha financeira da Servidora do ano de 1996 nos campos: nomeação, admissão e exoneração, pois os dados apontados encontram-se inexatos;

Via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito (art. 487, I/CPC) (Sic. Id. 32272992 - pág. 6).

Contra o ato sentencial, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, pretendo a reforma do ato sentencial alegando: 1) a inadequação da via eleita; e 2) a impropriedade da fixação de multa contra a Fazenda Pública.

Da Inadequação da Via Eleita

O Apelante argui a inadequação da via eleita, ao fundamento que

a pretensão depende não só da retificação das informações, mas da efetiva comprovação de que ela fora contratada pelo Município e, principalmente, em que condições esse vínculo se originou.

Analisando os autos eletrônicos, constato que a Apelada utilizou-se do
habeas data
para obter a apresentação de: a) cópia das publicações de nomeação, admissão e exoneração dos anos de 1992 e 1993; b) cópia dos contratos em que a servidora lecionou na rede de ensino deste município dos anos de 1993, 1994 (matrículas nº 2953930-1 e 2588548-1), 1995 e 1996), bem como a retificação das informações da Impetrante: c) nas fichas financeiras da Servidora, do ano de 1993, nos campos: nomeação, admissão e exoneração; d) fichas financeiras da Servidora, do ano de 1994, (matrículas nº 2953930-1 e 2588548-1), nos campos: nomeação, admissão e exoneração; e) na ficha financeira da Servidora do ano de 1996, nos campos: nomeação, admissão e exoneração, ou seja, pleiteou a expedição da documentação necessária para que, posteriormente, possa obter a certidão de tempo de serviço, junto ao INSS e, ato contínuo, averbar o tempo de serviço junto ao MT-PREV.

Nos termos do art. 5
o
, inciso LXXII, da Constituição Federal, conceder-se-á
habeas data
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados.

E, ainda, nos termos do parágrafo único do art. 1
o
, da Lei n. 9.507/1997,

Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.

Partindo dessa premissa, constata-se que o
habeas data
é o remédio constitucional para assegurar o acesso às informações, relativas ao próprio interessado, porque se trata de ação de caráter personalíssimo, pois
visa à proteção ao direito à informação, bem como a retificação e a complementação das informações referentes ao paciente impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, denota-se que os documentos, juntados à exordial, demonstram, inequivocamente, que a impetrante foi contratada, ainda que de forma precária, pela Administração Pública Municipal, dos anos de 1992 a 1999, com a matrícula, cadastro registrado, sob o n
o
2953930/1

Logo, tenho que não deve prosperar a alegação de inadequação da via eleita, pois é perfeitamente cabível a impetração do presente
habeas data
, diante da

negativa da Administração Pública Municipal em fornecer dados sobre a vida profissional da Impetrante, de forma exata, uma vez que os documentos e certidões fornecidos não foram recepcionadas pelo INSS pela existência de “erros grosseiros” e “inconsistências”.

Como se sabe, o
habeas data
é remédio constitucional disponível para obter informações e(ou) retificar atos, quando inexatos, constantes em registro e bancos de dados e de entidades governamentais ou de caráter público.

Logo, os fatos e provas apresentadas demonstram a plausibilidade do pedido e da via eleita escolhida.

Assim, REJEITO a presente a questão previa.

Do Mérito

Ressalto, quanto ao mérito, que o único ponto de urgência do Apelante é no tocante à multa diária, fixada para caso de descumprimento da condenação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dessa feita, verifico que a multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
foi aplicada de modo razoável e proporcional ao direito que tem a finalidade de preservar.

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Ressalto, ainda, que o pagamento de multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada, ou mesmo reduzida, sob pena de que, ao ser fixada em valor irrisório, não alcance o efeito coercitivo almejado.

Logo, a manutenção da sentença apelada é medida impositiva.

Ante o exposto, REJEITO a questão prévia, e, no mérito,
DESPROVEJO
o presente Apelo, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020